Tribunal: TJDFT
Processo: 0713401-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO.
1. Os elementos constantes do processo não permitem a formação de uma cognição adequada quanto à autoria delitiva do acusado, diante da insuficiência de elementos aptos a comprovar a materialidade delitiva, especialmente porque não se logrou êxito em demonstrar, de forma cabal, que a bicicleta encontrada com o réu era objeto de crime anterior. 1.1. Desse modo, embora haja indícios, o Ministério Público não logrou êxito angariar provas robustas e irrefutáveis acerca da materialidade delitiva, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo, que conduz à absolvição do acusado.
2. Recurso conhecido e desprovido.